Tribunal: TJBA
Processo: 8075901-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075901-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADX INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO TOURINHO DANTAS, LAECIO ROCHA NEVES DO AMARAL

AGRAVADO: LUCIMEIRE CARVALHO FARIAS e outros

Advogado(s)
:
JOELINE ARAUJO SOUZA, LARA RAFAELLE PINHO SOARES, ANDRE MARINHO MENDONCA, MARINA BASILE, FELIPPE CARDOZO VICHIETT DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APRECIAÇÃO POSTERIOR DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA PARCIAL DO OBJETO NO PONTO. ALEGADA INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO E DO AGRAVO AFASTADAS. RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DA APRECIABILIDADE DAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, A PAR DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. MÉRITO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, NA FORMA DO ART. 860, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA NO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, ISONOMIA E EFETIVIDADE. POSTERIOR BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DE CORRÉ SEM PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO. CONFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Inicialmente, configura-se a perda parcial do objeto do agravo de instrumento quanto à alegação de cerceamento de defesa, em razão da superveniente apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 496018302 proferida nos autos de n.º 0501571-09.2015.8.05.0001.

2. Por outro lado, afasta-se a preliminar de perda de objeto arguida pela parte agravada, fundada na ausência de recolhimento de custas da impugnação, tendo em vista que o próprio juízo
a quo
expressamente reconheceu a possibilidade de apreciação das matérias nela veiculadas, notadamente o excesso de execução, por se tratarem de questões de ordem pública.

3. No mérito, pontuo que, embora seja admissível a penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 860 do CPC, tal medida não se revela, no caso concreto, a mais adequada, por implicar constrição indireta e eventual exclusivamente contra a agravante, quando há outros devedores solidários igualmente solventes, como a XP Investimentos, e quando o juízo de primeiro grau já determinou o bloqueio direto de valores por meio do SISBAJUD.

4. Com efeito, a imposição da penhora apenas contra a agravante, sem justificativa idônea, vulnera os princípios da menor onerosidade, da isonomia e da efetividade da execução, especialmente quando a própria parte exequente já reconheceu, em embargos de declaração (ID 498686608 dos autos de origemn), a necessidade de prosseguimento da execução contra as demais coexecutadas.

5. No mais, entendo que é extrapetita a decisão que determinou, de ofício e sem requerimento da parte exequente, a sub-rogação do crédito em favor da corré XP Investimentos, configurando inovação vedada, de modo que neste ponto a decisão agravada padece de nulidade.

6. Por fim, confirma-se o efeito suspensivo concedido em sede de agravo interno (ID 76533693), diante da plausibilidade jurídica dos pedidos recursais e do risco de prejuízo grave à agravante.

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para afastar a penhora no rosto dos autos exclusivamente contra a agravante e anular o ponto da decisão que determinou a sub-rogação do crédito em favor da corré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075901-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADX INVEST AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA e como agravado LUCIMEIRE CARVALHO FARIAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .